Tribunal: TJMT
Processo: 1007958-37.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007958-37.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GRAZZIANO MANOEL FIGUEIREDO CEARA - CPF: 302.834.168-90 (ADVOGADO), EBES SISTEMAS DE ENERGIA SA - CNPJ: 12.194.903/0001-30 (AGRAVANTE), SIX ENERGY DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 20.111.703/0001-02 (AGRAVANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE (AGRAVADO), MARCIO VALFREDO BESSA - CPF: 145.572.008-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 01/02/2024 A 07/02/2024, À UNANIMIDADE, CONCEDEU, EM PARTE, A SEGURANÇA E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL –
PROCEDIMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO PARA AUTORIZAÇÃO DE CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS (ART. 31, XIII, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 592/2017)
–
DETERMINAÇÃO PARA EXPEDIÇÃO DE ATO NORMATIVO INFRALEGAL PARA REGULAMENTAR O PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO PREVISTO NA LC 592/2017 – INCABÍVEL POR MEIO DA AÇÃO MANDAMENTAL – NECESSIDADE DE
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO – DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE NORMA OU DISPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – POSSIBILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADOS EM RELAÇÃO A PARTE DOS PEDIDOS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA

Conforme entendimento do STF,

“
o mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral”
(MS 23809 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO).

De
acordo com o art. 103,
§ 2º, da
Constituição Federal de 1988, a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) é a ação pertinente para tornar efetiva norma constitucional em razão de omissão de qualquer dos Poderes ou de órgão administrativo.

Todavia,
o mandado de segurança é meio próprio e adequado para impor a autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder.

Se mostra ilegal o ato praticado pela autoridade imperada que deixa de aplicar o
procedimento de licenciamento ambiental simplificado, para autorização de corte de árvores isoladas, previsto n
o
artigo 31, inciso XIII, da Lei Complementar Estadual n.º 592/2017, sob o fundamento que,
até o momento não foi editada norma infralegal regulamentando essa legislação.

É possível analisar os
pedidos administrativos das Impetrantes previsto no artigo 31, inciso XIII, da Lei Complementar Estadual n.º 592/2017, mediante aplicação das normas gerais relativas ao Licenciamento Ambiental das Atividades poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais, bem como os demais princípios protetivos relacionados ao direito ambiental.

Demonstrado a violação ao direito líquido e certo a relativo à parte dos pedidos, bem como evidenciada a abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão parcial da ordem mandamental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
EBES SISTEMAS DE ENERGIA
S.A. e
SIX ENERGY DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS LTDA
,
contra ato omissivo supostamente acoimado como ilegal perpetrado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO

que, de forma imotivada, não
editou até o momento um ato normativo infralegal que regulamente o artigo 31, inciso XIII, da Lei Complementar Estadual n. 592/2017, relativo ao procedimento de licenciamento ambiental simplificado para Autorização de Corte de Árvores Isoladas, sem o qual as atividades geradores de energia das Impetrantes não poderão prosseguir perante a ANEEL.

Aduzem que,
“
possuem, dentre as diversas atividades integrantes de seus objetos sociais, a coordenação e controle da operação da geração, bem como o comércio atacadista de energia elétrica e distribuição de energia elétrica, atuando especificamente no ramo da microgeração e minigeração distribuída, nos termos do marco legal instituído pela entrada em vigor da Lei n.º 14.300/2022, de 06 de janeiro de 2022, ou seja, mediante a geração distribuída por meio de fonte solar para sistemas fotovoltaicos inferiores a 2,5 MW (dois vírgula cinco megawatts)”.

Sustentam que, são titulares de vários empreendimentos no Estado de Mato Grosso, os quais para finalizar a implantação estão dependendo de cortes de árvores isoladas nas áreas em que estão localizados.

Argumentam que, o artigo 31, inciso XIII, da Lei Complementar Estadual n.º 668/2020 prevê a possibilidade da SEMA expedir a licenciamento ambiental simplificado (“LAS”) para o fim de autorizar o corte de árvores isoladas.

Assevera que, os
processos
administrativos protocolados pelas impetrantes foram indeferidos sob o fundamento que
“apesar da Lei n° art. 31 incisos XIII dizer que a SEMA expedirá a Autorização para Corte de Árvores Isoladas, não foi publicado, entretanto, decreto ou qualquer outra legislação que regularize a Lei citada”.

Assegura que, devido ao ato omissivo da autoridade impetrada, as Impetrantes vêm sendo impedidas de exercerem regularmente as atividades integrantes de seus objetos sociais.

Pontua que, se mostra necessária a imposição de um prazo razoável para a regulamentação do artigo 31, inciso XIII, da Lei Complementar Estadual n.º 668/2020, sob pena de obstar o direito fundamental à livre iniciativa previsto no parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal.

Pondera que, deve ser utilizado o prazo de 30 (trinta) dias insculpido no artigo 103, §2º da Constituição da República, o qual trata do procedimento atinente à Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão – ADI.

Arrazoa que, é prudente a aplicação subsidiária do
“Anexo IV da Resolução SEMADE n.º 09/2015 do Estado de Mato Grosso do Sul, no tocante aos critérios e procedimentos para a obtenção da Licença de Corte de Árvores Nativas Isoladas (“CANI”), a fim de que não sejam as Impetrantes ainda mais prejudicadas com a ausência de regulamentação acerca da matéria no estado do Mato Grosso”.

Afirma que se encontram presentes
o fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, para determinar que à autoridade imperada que:
a)
expeça ato normativo infralegal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, seja decreto regulamentador ou resolução, com o fim de regulamentar o disposto no artigo 31, inciso XIII, da Lei Complementar Estadual n.º 592/2017;
b)
seja determinado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o andamento e finalização dos procedimentos administrativos de Licenciamento Simplificado (“LAS”) n.º 7008885/2022, 7008897/2022, 7008909/2022, 7008912/2022, 7000387/2023, 7000390/2023, 7000392/2023, 7000394/2023, 7000410/2023, 7000415/2023, 7000569/2023, 7000601/2023, 7000668/2023, 7000661/2023, 7009060/2022, 7009056/2022, 7009054/2022, 7009022/2022, e 7000659/2023 protocolados pela EBES, bem como os de n.º 7009065/2022, 7008830/2022, 7000672/2023, 7000407/2023 e 7000811/2023 protocolados pela SIX ENERGY.

No mérito, requer que seja confirmada em definitivo a liminar anteriormente concedida, concedendo a ordem mandamental.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 164693191).

As informações foram prestadas, conforme Id. 166748732, 167210179 e 169828684.

Contra a decisão que indeferiu a liminar a impetrante interpôs agravo interno (Id.167158698).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazoes são agravo interno, oportunidade que impugnou integralmente os fundamentos do recurso (Id. 17250155).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela
“parcial procedência da ação mandamental, apenas para determinar à autoridade coatora que observe a previsão legal encartada no artigo 31, inciso XIII, da Lei Complementar Estadual n.º 592/2017 e, consequentemente, analise os pedidos administrativos das Impetrantes, tendo por base as normas gerais relativas ao Licenciamento Ambiental das Atividades poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais, e por guia os caros princípios protetivos da seara ambiental”
(Id. 180192698 – pág. 6)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

No caso dos autos, as Impetrantes ajuizaram a presente ação mandamental contra atos acoimados como ilegais perpetrados pelo Estado de Mato Grosso, consubstanciados nas: a) ausência de ato normativo infralegal que regulamente o artigo 31, inciso XIII, da Lei Complementar Estadual n.º 592/2017, relativo ao procedimento de licenciamento ambiental simplificado para Autorização de Corte de Árvores Isoladas; e b) negativa do seguimento dos processos administrativos relativos à obtenção da Autorização para Corte de Árvores Isoladas.

Pretendem com a impetração do presente remédio constitucional que seja determinado à autoridade impetrada que expeça um ato normativo infralegal para o fim de regulamentar o disposto no artigo 31, inciso XIII, da Lei Complementar Estadual n.º 592/2017, bem como que seja analisada os pedidos administrativos pendentes de apreciação em razão da ausência dessa regulamentação.

Pois bem. Em relação ao fundamento de ser necessária a expedição de ato normativo infralegal que regulamente o artigo 31, inciso XIII, da Lei Complementar Estadual n.º 592/2017, entendo que, assim como contou na defesa apresentada pelo Estado de mato Grosso, a ação mandamental não seria a medida judicial adequada para pedir a expedição de norma regulamentadora.

Isso porque, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) é a ação pertinente para tornar efetiva norma constitucional em razão de omissão de qualquer dos Poderes ou de órgão administrativo, como cito:

“
Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade:

[...]

§ 2º Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias”.

Nesse sentido é o entendimento do STF, como cito:

“[...]
1. A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da
Súmula 266
do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por mandado de segurança. 2.
O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade [...]”
.
(STF -
MS 34432 AgR
, rel. min.
Luiz Fux
, P, j. 07-03-2017,
DJE
56 de 23-03-2017.)

“MEDIDA PROVISÓRIA - ATO EM TESE - INVIABILIDADE DE IMPUGNAÇÃO MEDIANTE AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 266/STF) – [...] - Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual do mandado de segurança, os atos em tese, assim considerados aqueles - como as leis ou os seus equivalentes constitucionais - que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Súmula 266/STF. Precedentes. -
O mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em conseqüência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral
. [...]”. (MS 23809 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2001, DJ 06-04-2001 PP-00071

EMENT VOL-02026-04 PP-00737)

Com efeito, a ação mandamental não é a via adequada para obrigar o ente estadual a editar norma regulamentadora do artigo 31, inciso XIII, da Lei Complementar Estadual n.º 592/2017.

Insta consignar que, o caminho correto seria o ajuizamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO).

Todavia, as Impetrantes não possuem legitimidade para propor eventual Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO), como se vê da Lei n.º 9.868/1999:

“Art. 12-A da Lei n.º 9.868/1999. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade por omissão os legitimados à propositura da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade”.

Com efeito, não merecem acolhimento os fundamentos para determinar à autoridade impetrada que expeça um ato normativo infralegal para o fim de regulamentar o disposto no artigo 31, inciso XIII, da Lei Complementar Estadual n.º 592/2017.

Em contrapartida, no que tange à análise dos procedimentos administrativos de Licenciamento Simplificado para obtenção de Autorização para Corte de Árvores Isoladas, assiste razão o pleito das Impetrantes.

Isso porque, a Lei Complementar Estadual n.º 592/2017, que versa sobre o Programa de Regularização Ambiental (PRA), disciplina o Cadastro Ambiental Rural (CAR), a Regularização Ambiental dos Imóveis Rurais e o Licenciamento Ambiental das Atividades poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais, no âmbito do Estado de Mato Grosso, é clara ao prever a possibilidade de expedição de Autorização para Corte de Árvores Isoladas:

“Art. 31 A SEMA, no exercício de sua competência, expedirá as seguintes licenças e autorizações, de caráter obrigatório:

[...]

XIII - Autorização para Corte de Árvores Isoladas. [...]”.

Além disso, ainda que o Estado de Mato Grosso, mediante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) não tenha editado decreto ou qualquer outra legislação que regularize especificamente o artigo 31, inciso XIII, da Lei Complementar Estadual n.º 592/2017, existe várias normas de caráter geral que podem ser utilizadas

para o fim de analisar e dar a devida resolutividade aos procedimentos administrativos protocoladas pelas impetrantes.

Têm-se, portanto que, a autoridade impetrada, ao utiliza-se da ausência de decreto ou outro ato normativo que regulamente o art. 31, XIII, LC n.º 592/2017, para deixar de analisar ou negar seguimento aos pedidos formulados pelas Impetrantes, incorre em violação ao direito líquido e certo por omissão.

Nestes casos, a lei e a jurisprudência desta e. Corte admitem a procedência da ação mandamental, como cito:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – [...] 2. “
O mandado de segurança é meio próprio e adequado para impor a autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder
” (N.U 1010168-69.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023). 3. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1032088-36.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA [...] 1 –
Mandado de Segurança é meio próprio e adequado para impor a autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder
. [...]”.
(N.U 0045576-90.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020)

Assim, violado o direito líquido e certo das impetrantes em relação a uma parte do pedido, a ação mandamental deve ser parcialmente concedida.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,

concedo parcialmente a ordem mandamental
,
para determinar à autoridade impetrada que analise no prazo de 60 (sessenta) dias
os pedidos administrativos das Impetrantes, devendo observar artigo 31, inciso XIII, da Lei Complementar Estadual n.º 592/2017, as normas gerais relativas ao Licenciamento Ambiental das Atividades poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais, bem como os demais princípios protetivos relacionados ao direito ambiental.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2024